Tribunal: TJSP
Processo: 2273224-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
ção da política pública. Precedentes do C. Órgão Especial. Agravo improvido, mantido o indeferimento da liminar.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2273224-50.2023.8.26.0000; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/03/2024; Data de Registro: 12/03/2024)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Ordenação da Cidade / Plano Diretor

Relator(a):

Damião Cogan

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/03/2024

Data de publicação:

12/03/2024

Ementa:
Agravo interno em Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal no 3.041, de 29 de setembro de 2023, do Município de Pontal, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de câmeras de monitoramento e segurança em todos os prédios e espaços públicos municipais. Ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Ausência do "fumus boni iuris". Não indicação de fonte de custeio

Ementa:
Agravo interno em Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal no 3.041, de 29 de setembro de 2023, do Município de Pontal, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de câmeras de monitoramento e segurança em todos os prédios e espaços públicos municipais. Ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Ausência do "fumus boni iuris". Não indicação de fonte de custeio não torna a lei inconstitucional, podendo resultar apenas em sua inexequibilidade para o mesmo exercício. Ausência do "periculum in mora". Inexistência de prazo para implementação da política pública. Precedentes do C. Órgão Especial. Agravo improvido, mantido o indeferimento da liminar.